Tribunal: TJDFT
Processo: 0745840-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745840-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO PEREIRA CAPATI IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. LARISSA MARIA LIMA FREITAS, cujo objeto é a soltura do paciente RICARDO PEREIRA CAPATI, o qual teve o pedido de liberdade provisória indeferido em 13/10/2025, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, apurada nos autos do processo n. 0739691-34.2025.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Entorpecentes do DF. Consta na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva (ID 249989338 dos autos n. 0739691-34.2025.8.07.0001): "2 – CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA (...) No caso em análise, a prova da existência da infração penal está delineada nos elementos colhidos no procedimento investigatório, notadamente o relatório policial constante do ID n. 244366823, na representação complementar de ID n. 249927912 e relatório de ID n. 249927913, os quais apontam a existência de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base de atuação no Distrito Federal e entorno, estruturada e especializada na aquisição consorciada e distribuição de drogas, bem como na dissimulação da origem de recursos ilícitos. A prisão preventiva dos investigados GABRIEL PEREIRA COSTA, WESLEY AMORIM DA SILVA e RICARDO PEREIRA CAPATI encontra amparo na gravidade concreta das condutas imputadas, no risco de reiteração criminosa, na elevada capacidade de articulação e mobilização de recursos para continuidade das atividades ilícitas e na possibilidade real de ocultação ou destruição de provas, o que comprometeria o curso regular da investigação. Destaca-se que GABRIEL PEREIRA COSTA é apontado como um dos principais compradores vinculados à organização criminosa. Em determinada ocasião registrada, teria tratado diretamente com MARCELO a aquisição de mais de 10 kg da droga denominada skunk, cuja entrega em tese ocorreu na residência de IGOR DE MELO BARBOSA (ID n. 244366820, pág. 19). O investigado WESLEY AMORIM DA SILVA, conhecido pelo apelido “Dedim”, desempenharia a função de adquirente de drogas fornecidas por MARCELO, destinadas à revenda. Consta nos autos a realização de transferências que totalizam R$ 4.560,00 em favor de MARCELO, no intervalo de um mês (ID n. 244366823, pág. 58). Ressalte-se que WESLEY já possui antecedentes por tráfico de entorpecentes, o que indica a reiteração de sua conduta delitiva. Por sua vez, RICARDO PEREIRA CAPATI igualmente exerceria a função de operador logístico, encarregando-se tanto da distribuição de drogas quanto da arrecadação de valores em espécie. Em diálogo interceptado, manifestou interesse em adquirir entorpecente diretamente com MARCELO (ID n. 244366823, pág. 42). Aliado a isso, verifica-se que a deflagração da fase ostensiva das investigações, ocorrida em 19/08/2025, possibilitou a colheita de diversos elementos de informação relevantes para o deslinde das hipóteses criminais investigadas. Como salientado pela Autoridade Policial, o acervo obtido evidencia, de forma clara, que os investigados, de modo deliberado e reiterado, dedicam-se à prática de comércio ilícito de drogas, exercendo papéis de relevo na dinâmica operacional do grupo criminoso (ID n. 249927912), o que é corroborado pelos Relatórios de Análise de Polícia Judiciária que instruem a representação (ID n. 249927913). Pelo que consta, GABRIEL PEREIRA COSTA permanece foragido desde a deflagração da fase ostensiva, circunstância que denota inequívoca intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Sua condição reforça o risco concreto de prejuízo à investigação, além de ofender diretamente a ordem pública, diante da gravidade das condutas atribuídas. Em relação a RICARDO PEREIRA CAPATI, o relatório policial (IPJ 3610516/2025 – DRE/DRPJ/SR/PF/DF - ID n. 249927913) aponta que ele figura como um dos principais “braços logísticos” de MARCELO GONÇALVES, incumbindo-se da distribuição de drogas em diversas regiões do Distrito Federal e entorno, bem como da movimentação de numerário em espécie. Sua atuação revela posição estratégica e indispensável à engrenagem criminosa, impondo-se sua custódia como forma de evitar a rearticulação das atividades ilícitas. (...) Diante desse panorama, resta clara a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo a medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Diante desse cenário, observa-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se, neste momento, suficiente e adequada para proteger os bens jurídicos tutelados, conforme determina o art. 282, inciso I, do CPP. A prisão preventiva apresenta-se como a única medida proporcional à gravidade concreta dos fatos, diante da atuação reiterada dos investigados em práticas criminosas que violam de forma intensa o ordenamento jurídico (...)” Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido (ID 253243142 dos autos n 0750354-42.2025.8.07.0001). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante alega que o paciente é primário, possui residência fixa e exercia trabalho formal, elementos que evidenciam não representar risco concreto à ordem pública ou à instrução processual. Aponta que o paciente é responsável pelo sustento dos filhos e que na residência dele nada de ilícito foi encontrado, tratando-se o caso em apuração de um fato isolado. Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória fundamentou-se na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e menciona que os autos do inquérito aguardam relatório final e ainda não houve o oferecimento da denúncia, de modo que a prisão preventiva é desnecessária. Assim, a impetrante requer, liminarmente a substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por outras cautelares expôs os seguintes fundamentos (ID 253243142 dos autos n. 0750354-42.2025.8.07.000): “(...) Conforme noticiado, a investigação apura a existência e atuação de organização criminosa estruturada e com elevada capacidade operacional, desarticulada na operação “Column”, a qual estaria voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base no Distrito Federal e entorno, havendo indícios também de ramificações em outros estados da federação. Assim, restou demonstrado que o requerente é um dos integrantes do núcleo criminoso (núcleo de transporte e logística), sendo responsável pela operacionalização de transporte e entrega de entorpecentes e também pela coleta de numerário, conforme bem apontado na decisão proferida nos autos n. 0739691-34.2025.8.07.0001 – ID n. 249989338, que converteu em preventiva a prisão temporária de RICARDO PEREIRA. Cumpre consignar que, conforme apurado, as provas até então angariadas evidenciam que o requerente, de modo deliberado e reiterado, se dedica a atividades de comércio ilícito de entorpecentes, exercendo relevante papel na operacionalidade do grupo criminoso. Sendo que sua conduta evidencia maior gravidade, com habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP (....) Do exposto, e diante dessa análise inicial, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Isso porque, o relatório policial (IPJ 3610516/2025 – DRE/DRPJ/SR/PF/DF - ID n. 249927913 dos autos n. 0739691-34.2025.8.07.0001) aponta que o paciente figura como um dos principais “braços logísticos” de organização criminosa, incumbindo-se da distribuição de drogas em diversas regiões do Distrito Federal e entorno, bem como da movimentação de numerário em espécie. Segundo consta, sua atuação revela posição estratégica e indispensável à engrenagem criminosa. Ainda, conforme destacado pelo Ministério Público naqueles autos (ID 253147917): “Como se nota, na decisão judicial restou demonstrado que RICARDO integra o núcleo logístico da organização criminosa desarticulada na Operação Column, sendo responsável pela operacionalização de transporte e entrega de entorpecentes, bem como pelo recebimento de valores em espécie, em conexão direta com MARCELO GONÇALVES BORGES e demais membros. Trata-se, portanto, de atuação concreta e relevante para o funcionamento do grupo (...)”. Desse modo, em juízo de cognição sumária, a decisão apresenta fundamentação idônea e os elementos dos autos de origem corroboram o entendimento do Juízo acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar por se encontrarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tudo com o intuito de preservar a integridade da apuração, bem como pela gravidade da imputação atribuída ao paciente. As circunstâncias em análise apontaram para o exercício criminoso de modo estruturado e, como destacado pela decisão atacada, apontam a existência de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base de atuação no Distrito Federal e entorno, estruturada e especializada na aquisição consorciada e distribuição de drogas, bem como na dissimulação da origem de recursos ilícitos. Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade dos crimes praticados e a gravidade concreta da conduta. Ademais, observa-se que, a medida em que as investigações avançam, a polícia, o Ministério Público e o juiz de origem, com base nos elementos concretos já apurados, vão individualizando a conduta de cada participante investigado. Inclusive, observa-se que, na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva (ID 249989338 dos autos 0739691-34.2025.8.07.0001), foram revogadas as prisões temporárias de vários envolvidos sendo decretada a preventiva do paciente e de outros investigados. Ademais, a simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos. Dessa forma, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida e mensurando de forma adequada as circunstâncias fáticas. Diante de todo o exposto, constata-se que não há qualquer ilegalidade patente que justifique a concessão da liminar pleiteada, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos extraídos dos autos e em conformidade com os pressupostos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, considerando o contexto fático-jurídico apresentado, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a necessidade de assegurar a ordem pública e a adequada instrução criminal, é de rigor a manutenção da prisão preventiva. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator